Tribunal: TJES
Processo: 5005470-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Prescrição
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005470-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: MARIA DA SILVA MENDONCA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E
POSTERIORMENTE À
CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
NOS EMBARGOS
.

RECURSO PROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do STJ,
“
a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

2)
Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

3
)
Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exsurge no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário, após a citação válida, e sobrevindo a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, o ônus da sucumbência deve ser imputado ao executado/embargante, em homenagem ao princípio da causalidade.

4)
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extintos os embargos à execução pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência da extinção do executivo fiscal após a quitação da obrigação tributária.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente
a parte vencida
ou
aquele que deu causa à demanda
ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(REsp 1801071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 19/06/2019).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE 24%. ART. 20 DO CPC/1973. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. [...] 2. Com efeito, o art. 20 do CPC/1973, dispositivo vigente à época da sentença, previa a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, in verbis: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria". 3. Outrossim, o art. 85,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a parte vencida deverá pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor na ação, nestes termos: "Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
5. [...]. Na mesma linha: REsp 1.755.401/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; e REsp 1.780.664/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.3.2019. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1824644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. 1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte. [...] 4. Recurso especial provido. (REsp 1.719.335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 09/04/2018)

Consoante interpretação doutrinária,
“
o Novo Código de Processo Civil, a exemplo do que já fazia o CPC/1973,
continua a consagrar a sucumbência como critério determinante da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. Ocorre, entretanto, que nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável pela existência do processo
[...]
”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016.)

Vê-se, pois, que o princípio da causalidade aparece como elemento norteador da aplicação dos ônus da sucumbência, mormente por dirigir a condenação em desfavor daquele que deu causa à instauração da lide, independentemente se vitorioso ou não em relação à tutela de direito material.

Nesse contexto, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixara o entendimento no sentido de que, extinto o executivo fiscal em razão da quitação do débito tributário,
após a citação válida,
como na hipótese,
e sobrevindo a perda superveniente do objeto dos embargos à execução,
o ônus da sucumbência
deve ser imputado
ao
executado/embargante
, em homenagem ao princípio da causalidade
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REGRA PRÓPRIA. OBSERVÂNCIA. 1. [...]. 4.
Hipótese em que, extinta a execução fiscal pelo pagamento e os embargos à execução por perda de objeto, os honorários de sucumbência devem ser fixados com amparo no art. 827 do CPC. 5. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp n. 1.302.758/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. [...]. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).

De igual modo, nos termos da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, consolidada em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.520.710/SC), é possível a cumulação dos honorários fixados na execução com aqueles arbitrados nos respectivos embargos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia – REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
. 2. [...]. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Por conseguinte, em conformidade com o princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pela recorrida, quem deu causa ao ajuizamento da execução e, consequentemente, da oposição dos respectivos embargos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a

e
le
dou

provimento
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, ante a concessão do bene
fício
da gratuidade de Justiça,
resta suspensa
a exigibilidade da referida verba, nos termo
s
do
§3º do
art. 98 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria